Tribunal: TJDFT
Processo: 0760799-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO MÉDICO SOLICITANDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a ressarcir ao autor a quantia R$12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), a título de reparação por danos materiais.

2. Recurso do réu HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Preliminarmente, o recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para responder ao pleito autoral. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito ou má prestação do serviço, a configurar a responsabilidade civil.

3. Recurso do autor JOSUE TADEU MATOS DA SILVA. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela procedência do pedido de danos morais.

4. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas pela ré. Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), o qual estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar aculpaexclusivado consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).

8. No caso, segundo declaração do autor à autoridade policial, as informações utilizadas pelos estelionatários foram desconectadas da realidade, como equívoco na doença da paciente, cobrança de valores acobertados pelo plano de saúde e pedido de transferência bancária para pessoas físicas sem qualquer comprovação de que estariam vinculadas ao hospital.

9. Outrossim, em razão das frequentes ocorrências dessa modalidade de fraude, a advertência foi feita em cláusula contratual (ID 61287591 - Pág. 9), atestando que o dever de informação (art. 6o, III, CDC) foi adequadamente atendido pelo réu.

10. As provas produzidas demonstram que o evento danoso não decorreu de falha na prestação de serviço da ré, mas sim da falha no dever de cuidado e imprudência do consumidor que efetuou depósito em benefício de pessoa totalmente estranha à relação contratual estabelecida.

11. Configura-se que o autor/recorrente foi vítima de estelionatários que, de forma abominável, se valeram da doença de ente familiar para obtenção de vantagem ilícita, ante o argumento de que seria necessário o adiantamento do pagamento de despesas médicas para posterior reembolso pelo plano de saúde. A responsabilidade pelo ocorrido, no entanto, não pode ser atribuída ao hospital, visto que não demonstrada falha na prestação de serviços ou evidências de vazamento de informações da paciente internada. No mesmo sentido: Acórdão 1626463, 07397280320218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1748432, 07040218220238070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Destarte, a consolidação da fraude teve como causa direta e imediata a falta de cautela mínima esperada do autor, afastando a responsabilidade da instituição hospitalar pelos danos reclamados.

13. RECURSO DE HOSPITAL ANCHIETA LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

14. RECURSO DE JOSUE TADEU MATOS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.